Tribunal: TJSP
Processo: 1008477-35.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do requerente. Acolhimento. Rescisão contratual que não foi pleiteada. Pretensão formulada na ação busca e apreensão refere-se à consolidação da propriedade do bem, a fim de garantir ao credor fiduciário o emprego dos meios legais (alienação do bem) para satisfazer seu crédito.

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do requerente. Acolhimento. Rescisão contratual que não foi pleiteada. Pretensão formulada na ação busca e apreensão refere-se à consolidação da propriedade do bem, a fim de garantir ao credor fiduciário o emprego dos meios legais (alienação do bem) para satisfazer seu crédito. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário a qual constitui etapa da execução do negócio, qual seja, a execução da garantia e não o desenlace do negócio jurídico. Sentença que incorreu em julgamento extra petita, violando o princípio da adstrição (congruência). Inteligência dos arts. 141, 490 e 492 do CPC. Error in procedendo. Anulação do capítulo que excedeu os limites do pedido, isto é, que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes. Recurso de apelação provido.